Tribunal: CARF
Processo: 13161.720975/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720975/2011-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-006.945 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA AGAPE LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE
DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Com a publicação do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no
63, de 9/2/2017, o limite de alçada para que se recorra de oficio da decisão
tomada pela DRJ passou para R$ 2.500.000,00, o que impede o conhecimento
de recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo tenha sido
inferior a este novo valor. Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE – que acolheu a parcialmente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720975/2011-18
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720975/2011-18

impugnação apresentada pela AGROPECUARIA AGAPE LTDA para reconhecer a decadência
da cobrança referente ao exercício de 2006, bem como acatar a existência de área de pastagem
em dimensão superior à declarada – “vide” conclusão do acórdão às f. 417.
De acordo com o a descrição dos fatos e enquadramento legal (f. 268/273), a
exigência de R$ 1.818.340,68 (um milhão oitocentos e dezoito mil trezentos e quarenta reais e
sessenta e oito centavos), decorreu de um trabalho conjunto de apuração, realizado no imóvel
objeto da autuação, do Ministério Público Federal e da Receita Federal. A partir da Informação
Técnica no: 001/2010/Nugeo/PGJ e do Laudo no 1639/2010 – SETEC/SR/DPF/MS (f. 2/61),
conclui-se que nas DITRs 2006 a 2009 teria a parte ora recorrida incorretamente declarado a
existência das seguintes áreas:
Área de Reserva Legal:
Foram considerados os percentuais apurados a partir da
Informação Técnica e Laudo supracitados conforme o
seguinte:
Exercício 2006 – 1,0% de Cobertura Florestal
ARL Mensurada: 0,0 ha
Exercício 2007 – 1,1% de Cobertura Florestal
ARL Mensurada: 0,0 ha
Exercício 2008 – 1,3% de Cobertura Florestal
ARL Mensurada: 0,0 ha
Exercício 2009 – 1,2% de Cobertura Florestal
ARL Mensurada: 0,0 ha

Área de Proteção Permanente:
Foram considerados os maiores percentuais de cobertura
florestal constatados na Informação Técnica e Laudo
anteriores. Desses valores, foi excluída a Área de Reserva
Legal nos moldes abaixo:
Exercício 2006 – 1,0% de Cobertura Florestal
Área Total: 3.782,9 ha, APP Mensurada: 19,5 ha
Exercício 2007 – 1,1% de Cobertura Florestal
Área Total: 3.782,9 ha, APP Mensurada: 23,3 ha
Exercício 2008 – 1,3% de Cobertura Florestal
Área Total: 3.782,9 ha, APP Mensurada: 30,9 ha
Exercício 2009 – 1,2% de Cobertura Florestal
Área Total: 3.782,9 ha, APP Mensurada: 27,1 ha

Valor da Terra Nua:
Exercício 2006 – VTN/ha Revisto (R$): 3.621,00
Exercício 2007 – VTN/ha Revisto (R$): 3.620,25
Exercício 2008 – VTN/ha Revisto (R$): 3.621,00
Exercício 2009 – VTN/ha Revisto (R$): 3.621,00

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720975/2011-18

Ao apreciar as razões lançadas na peça impugnatória (f. 287/326), restou o
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009
Homologação Tácita de Pagamento – Extinção do Crédito
Tributário
Ocorre homologação tácita da declaração com a consequente
extinção do crédito tributário declarado e pago, se no prazo
de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador a
Fazenda Pública não tenha se pronunciado sobre essas
atividades do contribuinte e desde que não tenha ocorrido
dolo, fraude ou simulação.
Áreas de Preservação Devastadas – Isenção Prejudicada
A supressão de áreas de preservação ou de regeneração, além
de tipificar crime ambiental, caracteriza a extinção do objeto
contemplado pela isenção, que torna sem efeito a averbação
da área na matrícula do imóvel, a declaração pelo Poder
Público de área de interesse ecológico, o Termo de
Ajustamento de Conduta para recuperação de floresta, o Ato
Declaratório
Ambiental,
entre
outros
documentos
imprescindíveis para a concessão da isenção, se existente a
preservação.
Isenção – Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal
deve ser interpretada literalmente, assim, se não atendidos os
requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Área Aproveitável – Pastagem
É possível alterar a área de pastagem declarada em face da
aplicação do índice de lotação da região sobre a quantidade
de animais declarada.
Valor da Terra Nua – VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado,
utilizando valores de terras de acordo com o Sistema de
Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se,
na contestação, forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo
ao ano base questionado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada da decisão – “vide” f. 421/423 – não houve interposição
de recurso voluntário, porquanto celebrada avença administrativa para quitação da exigência
mantida pela DRJ – cf. f. 423/428.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.945 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720975/2011-18

Às f. 418 foi determinado o encaminhamento dos autos a este eg. Conselho
para que fosse o recurso de ofício apreciado, eis que teria o acórdão exonerado crédito tributário
superior ao limite de alçada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de oficio, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou o sujeito passivo do recolhimento
de R$ 745.065,68 (setecentos e quarenta e cinco mil e sessenta e cinco reais e sessenta e oito
centavos) – cf. extrato discriminativo às f. 430/431. Por ser o valor inferior ao atual limite de
alçada, não preenchido pressuposto extrínseco de admissibilidade.
Por essas razões, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital